Tribunal: TJMT
Processo: 1012626-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012626-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Juros, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANA TONELLO PEDRO LIMA - CPF: 012.047.951-69 (ADVOGADO), ALVARO PEDRO JUNIOR - CPF: 005.212.139-91 (AGRAVANTE), ALVARO PEDRO JUNIOR - CPF: 005.212.139-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE SCALABRIN SANTANA - CPF: 394.037.261-72 (AGRAVADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (PROCURADOR), RAFAELA CRISTHINA TONELLO PEDRO - CPF: 009.667.589-60 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DARCI SANTANA (AGRAVADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ALEXANDRE COELHO VIEIRA - CPF: 022.265.479-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA – ASSISTENTE SIMPLES HABILITADO NO PROCESSO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM CONTRÁRIO DO ASSSISTIDO QUANTO AO INTERESSE DE RECORRER – ACOLHIMENTO DO PARECER TRAZIDO PELO EXEQUENTE – INSURGÊNCIA DAS DEMAIS PARTES – VALOR DO BEM CONTROVERTIDO E CORREÇÃO MONETÁRIA REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que a legitimidade para recorrer do assistente simples não esbarra na inexistência de proposição recursal da parte assistida, mas na vontade contrária e expressa dessa no tocante ao direito de permitir a continuidade da relação processual.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.698.002/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

2. Se a decisão agravada homologou cálculos realizados, com o acolhimento do valor unilateral atribuído ao bem pela parte exequente, revela-se necessária a perícia técnica para se apurar o montante devido, bem como para a realização da correta atualização monetária.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ALVARO PEDRO JUNIOR

AGRAVADO(S):

IVONETE SCALABRIN SANTANA

ESPOLIO DE DARCI SANTANA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALVARO PEDRO JUNIOR,
na figura de assistente do executado Estado de Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da Ação de Indenização Por Materiais de n. 0000029-86.1985.8.11.0004, em fase de cumprimento de sentença, acolheu o parecer trazido pela parte autora e homologou os cálculos, para fixar o valor de R$ 2.552.616,58 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) como o montante devido.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante aduz qa decisão não restou devidamente fundamentada e não seguiu as jurisprudências quanto à taxa SELIC, bem como violou a coisa julgada, inexistindo a análise dos fundamentos trazidos na impugnação ao cumprimento de sentença.

Aponta que “
a grande diferença entre cálculos do Exequente e do Executado sequer trouxe dúvidas ao magistrado singular, pois este nem mesmo teve interesse de encaminhar os valores para a contadoria judicial, a fim de conferir a exatidão dos números, o que se pugna por este recurso
”.

Aduz que foram afastadas as argumentações do Estado de Mato Grosso e do assistente, ora agravante, “
com o acolhimento de forma aleatória do valor de Cr$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil cruzeiros) como base de cálculo para fins de condenação, que fora reformada, acompanhado de suas respectivas atualizações, de forma igualmente errônea, pela SELIC c/c juros
”, em descompasso com o acórdão, o qual afastou referido valor.

Defende que o próprio autor, ora agravado, rejeitou aquele valor, não sendo crível que venha 7 (sete) anos após o julgado adotar o mesmo valor para a execução, sem a adequada e necessária liquidação pelo procedimento comum, questão essa não recorrida e, por isso, preclusa.

Assevera que há 3 situações causando

insegurança jurídica, bem como violação ao contraditório e o desrespeito às decisões irrecorridas e ao acórdão do TJMT: 1) “
o Autor trouxe cálculos em 2016, mas o magistrado entendeu por necessário um perito, porque o valor hipotético de R$ 196.000,00- atualizado, fora reformado pelo TJMT; 2) em 2018, o magistrado afasta a perícia e pede elementos às partes para quantificação do dano (Montante que entendia devido, pelo procedimento comum, art. 509 II CPC); 3) em 2019, outro magistrado do mesmo grau, revoga a 1a decisão, irrecorrida, de ofício, e todo o trabalho anterior e recepciona os cálculos apresentados em 2016, rejeitados (item 03), sem recurso adequado, transitando em julgado, pior - sem qualquer critério que se balizasse uma verdadeira liquidação de sentença determinada, elo TJMT e decisum f. 1704 e v, itens 3,6,7 e não cumprida no caso, data vênia, em decisão projudicato vedada, a contramão do art. 505/507 do CPC
”.

Salienta que os cálculos recepcionados são aleatórios, unilaterais e sem qualquer conferência, em descumprimento à liquidação determinada pelo TJMT, nem sequer permitiu que os cálculos fossem remetidos à Contadoria Judicial.

Expõe que
“em todos os casos, uma simples conversão de moedas e atualização de acordo com a evolução e sequência de índices presentes na decisão, bastaria para ver que a dívida não ultrapassa R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
” e que as peças faltantes do trator e da carreta eram miúdas e poucas, não se justificando o elevado valor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada de fls. 155/195 e restaurar a decisão
a quo
de fls. 1704/1704v, conferindo a necessária sequência à liquidação de sentença. Não acolhendo esse pedindo, requer seja acolhida a contestação do Estado de Mato Grosso e do assistente, bem como os cálculos apresentados pelo agravante para balizar a liquidação de sentença. E alternativamente, ainda, requer a determinação de liquidação de sentença, por arbitramento, com a nomeação de perito, a fim de que se apure a quantificação inicial do dano, realizando os cálculos de forma correta, de acordo com os critérios e parâmetros da sentença. E caso ultrapassado todas essas teses, a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar corretamente a quantificação inicial do dano, afastando o índice SELIC e juros cumulativos, com a aplicação da ORTN no início e ao final o INPC.

Contrarrazões no id. 30604985, pugnando pela ausência de legitimidade recursal.

O efeito suspensivo não foi concedido por este relator em id. 52196983.

Após, o relator originário Des. Márcio Vidal não conheceu do recurso em decisão monocrática proferida em id. 30604985. Ato seguinte, o relator originário acolheu os embargos de declaração para revogar a decisão, conforme id. 141720693.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A parte agravada suscitou a ausência de legitimidade recursal do agravante, ao argumento de que o assistente havia concordado com a desistência do pedido da parte requerente e expressado que não existiam mais motivos para permanecer na demanda por ter cumprido aquilo que lhe cabia como assistente do réu.

Embora sejam pertinentes às alegações da parte agravada, tenho que as alegações são tardias e não podem alterar fato consolidado no feito.

Ocorre que da análise dos autos, percebe-se que o pedido de desistência realizado antes da sentença na fase de conhecimento foi realizado expressamente em relação a um dos pedidos.

De igual maneira, conforme fundamentado pelo juízo de origem, o pedido não foi apreciado e decorreram diversos atos processuais com o prosseguimento da atuação do assistente do réu, inclusive com a interposição do recurso de apelação, ocasiões em que tanto o juízo de origem quanto o Tribunal de Justiça continuaram a apreciar as alegações do assistente simples, ora agravante.

Nessa perspectiva, como ao longo de todo o processo houve a atuação do agravante como assistente simples, na forma dos antigos arts. 52e 53 do CPC/1973 (atuais arts. 121 e 122 do CPC) sem qualquer objeção ou exclusão, tenho que não há como se proceder à exclusão nesse momento.

Isso porque a jurisprudência dos tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça entende que somente cessará o interesse do assistente simples caso haja vontade contrária expressada pela parte assistida, qual seja, o Estado de Mato Grosso. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSISTENTE SIMPLES. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DO ASSISTIDO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VONTADE CONTRÁRIA DO ASSISTIDO.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisum que negou provimento ao recurso proposto pela parte ora embargante, que entendeu que cessa a intervenção do assistente caso o assistido não recorra.

2. A demanda principal em que foi proferida a decisão monocrática é uma Ação Civil Pública proposta pelo MPE/RJ que, posteriormente, em razão da demonstração do interesse jurídico da União, teve deslocada sua competência para a Justiça Federal.

3. A embargante busca a anulação do acórdão a quo por possível omissão e, subsidiariamente, a sua reforma, para afastar a arguição de ausência de legitimidade recursal da União, conhecendo-se e julgando-se o mérito do Agravo de Instrumento por ela interposto, anulando-se a decisão de 1a instância agravada e dispensando-se a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental para a realização das atividades do Projeto Novo Autódromo no Rio de Janeiro.

4. De fato, demonstrou-se que os assistidos também agravaram da mesma decisão liminar objeto do recurso da União, apenas com a diferença de que o fizeram quando o processo ainda estava na Justiça Estadual. Ademais, não houve, em nenhum momento, desistência dos recursos lá interpostos, o que afasta a possibilidade de "vontade contrária" do assistido em se insurgir contra o decidido.

5.
Verifica-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a legitimidade para recorrer do assistente simples não esbarra na inexistência de proposição recursal da parte assistida, mas na vontade contrária e expressa dessa no tocante ao direito de permitir a continuidade da relação processual.

6. Assim, uma vez constatada a ausência da vontade contrária do assistido, afigura-se cabível o recurso da parte assistente, a qual detém legitimidade para a continuidade da relação processual (REsp 1.502.784/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 2/5/2017).

7. Assim, deveria o Tribunal de origem ter conhecido o recurso para então analisar seu mérito, sob pena de supressão de instância, caso a análise fosse feita na presente via.

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Especial no afã de que se conheça do Agravo de Instrumento interposto na origem, devendo os autos retornar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região para apreciação de seu mérito.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.698.002/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019.) (g.n.)

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. REEXAME NECESSÁRIO. Considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015. APELO DO OBREIRO. Recurso que versa exclusivamente sobre os honorários advocatícios. Necessidade de recolhimento do preparo. Artigo 99, § 5o, do CPC/2015. Recurso não conhecido.
ASSISTENTE SIMPLES. Legitimidade recursal do assistente simples subordinada à vontade do assistido. Manifestada de maneira inequívoca a intenção de não recorrer pelo assistido, falece ao assistente legitimidade para apelar.
O reexame necessário, como condição de eficácia da sentença, não possui o condão de se sobrepor à vontade do réu, ainda que determine a reanálise do feito. AUXÍLIO-ACIDENTE. Afecções de ombros. Incapacidade parcial e permanente demonstrada. Nexo causal. Prova pericial contundente. Benefício devido. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Denegado, na via administrativa, o benefício ao autor. Termo inicial a contar do requerimento administrativo. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) relacionado às mesmas sequelas (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99). ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação. Aplicação do IPCA-E para correção monetária. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, ressalvada decisão do C. STF nas ADIs 7.047 e 7.064. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos. NÃO CONHECIDOS OS APELOS DO AUTOR E DA ASSISTENTE SIMPLES. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10147250220218260564 SP 1014725-02.2021.8.26.0564, Relator: Carlos Monnerat, Data de Julgamento: 22/02/2023, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2023) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
RECURSO INTERPOSTO POR ASSISTENTE SIMPLES – LEGITIMIDADE RECURSAL AINDA QUE O ASSISTIDO NÃO TENHA RECORRIDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO ASSISTIDO
– AGRAVO DESPROVIDO. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça "a legitimidade para recorrer do assistente simples não esbarra na inexistência de proposição recursal da parte assistida, mas na vontade contrária e expressa dessa no tocante ao direito de permitir a continuidade da relação processual." (EDcl no AgInt no REsp 1698002/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

(TJ-MS - AI: 14122683320198120000 MS 1412268-33.2019.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 23/04/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2020) (g.n.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - ASSISTÊNCIA SIMPLES - VALIDADE -CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO APRESENTADAS A intervenção de terceiro trata-se de ato jurídico processual pelo qual um terceiro, autorizado por lei, ingressa em processo pendente, equiparando-se à parte parte. "Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual." ( Parágrafo único do art. 121 do CPC)
A revelia dos assistidos não produzirá efeitos ante a atuação do assistente simples, que evitará as consequências da conduta omissiva e passará a atuar na condição de substituto processual.
(TJ-MG - AI: 15597172620238130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 05/09/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2023) (g.n.)

Com efeito, não houve manifestação expressa do Estado quanto à ausência de interesse de recorrer, tanto é que o ente público equivocadamente interpôs o recurso de apelação no feito principal, o qual não foi conhecido por este Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida pelo relator originário em 30/08/2022 – id. 141720698 do feito de n. 0000029-86.1985.8.11.0004.

Logo, tenho que há legitimidade recursal do agravante.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu o parecer trazido pela parte autora e homologou os cálculos, para fixar o valor de R$ 2.552.616,58 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) como o montante devido.

Com efeito, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao procedimento para a realização da liquidação de sentença e ao real valor devido pelo Estado de Mato Grosso.

Irresignado com a decisão que acolheu o cálculo apresentado pela parte exequente, o assistente do réu interpôs o presente recurso, sob o fundamento principal de que os valores apresentados, quais sejam, R$ 2.552.616,58 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), são completamente desproporcionais ao real montante devido, pois a dívida não ultrapassa R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ainda, expõe que a atualização monetária foi feita em desconformidade aos parâmetros estabelecidos pelo acórdão, somado ao fato que a parte agravada utilizou justamente o valor do bem que foi desconsiderado pelo Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Primeiramente, tem-se que no acórdão do recurso de apelação n. 48034/2011, de relatoria do saudoso Des. José Silvério Gomes, este Tribunal de Justiça deu parcial provimento aos recursos para determinar “
que os cálculos da verba indenizatória por danos materiais seja efetuada por liquidação de sentença, fixando a ORTN como índice de correção monetária a ser aplicada no valor da condenação, a partir de 04/10/84, data em que o processo de execução foi extinto por sentença e que os bens deveriam ser devolvidos ao autor, nos termos da r. decisão
.”

Cumpre ressaltar que no voto condutor do acórdão restou fundamentado também que o valor final de Cr$ 196.000,000 (cento e noventa e seis mil cruzeiros) não se revelava correto e suficiente para se chegar ao real valor devido, conforme trecho que aqui colaciono:

“
O douto julgador, considerando a avaliação judicial efetuada em 18/08/80, um ano e cinco meses da penhora e depósito dos bens (folha 19), a depreciação dos bens, calculada em 40% do valor, bem como, a defasagem no preço, encontrou o valor final dos bens – Cr$196.000,00 (cento e noventa e seis mil cruzeiros), quantia esta que deverá ser atualizada para a moeda corrente (folhas 672/673).

Não concordando, requer o apelante, a minoração do valor arbitrado, de forma que o valor do ressarcimento seja limitado a “pequenas faltas detectadas no comparativo entre os dois relatórios(fls. 11/12 e 17/180” (folha 720).

De ver que os ditos relatórios, acima referenciados, não se mostram suficientes para embasar o cálculo da verba indenizatória. Além do que, verifica-se que o valor do quantum é matéria constante no recurso da parte adversa, que será apreciado posteriormente.”

Delineado esse cenário, tem-se que existem dois pontos cruciais neste cumprimento de sentença: 1) a necessidade da liquidação de sentença para se chegar ao real valor devido; 2) a atualização monetária pela ORTN.

Iniciado o cumprimento de sentença, em primeiro momento houve o deferimento da nomeação de perito para apuração do valor dos bens deteriorados, em 23/02/2017.

Posteriormente, em 28/02/2018, houve a revogação da decisão
retro
para se determinar o prosseguimento da liquidação pelo procedimento comum, nos moldes do art. 509, II, do CPC.

Ato seguinte, a parte agravada apresentou justamente o montante de Cr$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil cruzeiros) como o valor do bem deteriorado, procedendo à atualização desse pela Taxa Selic e com a inclusão conjunta de juros de mora, chegando ao montante de R$ 2.552.616,58 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos).

De outro lado, percebe-se que os cálculos do Estado de Mato Grosso e do assistente simples alcançam, respectivamente, os valores de cerca de R$ 37.000,00 e R$ 26.000,00.

Ainda que tenham sido impugnados os cálculos apresentados, o juízo de origem acolheu o cálculo inicial da parte exequente.

Como se vê, o montante de Cr$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil cruzeiros) já foi rechaçado por este Tribunal de Justiça, razão pela qual não se pode simplesmente novamente acolhê-lo como pretende a parte exequente sem que haja uma real ponderação dos valores das peças do trator.

Ora, mesmo que o feito tramite há 38 (trinta e oito) anos, não se podem pular etapas para que haja a necessária instrução adequada para que se atinja uma efetiva e justa prestação jurisdicional a todas as partes, de modo que não pairem dúvidas sobre o valor executado.

Nessa perspectiva, tenho que não existe outro caminho a não ser a realização da perícia técnica para que haja uma análise e consideração imparcial dos reais valores à época e, por conseguinte, se chegue ao valor adequado, uma vez que este Tribunal de Justiça já consignou que os relatórios produzidos à época não são suficientes.

Ademais, caso haja impossibilidade de se aferir o valor das peças à época ou se chegue ao valor de Cr$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil cruzeiros), nada se impede que esse seja considerado após a produção da prova técnica, mas não se pode simplesmente considerar tais valores a partir dos relatórios já produzidos nos autos, porquanto esse Tribunal de Justiça entendeu que à época esses não eram suficientes.

De igual maneira, há notória divergência entre os valores entendidos como devidos pelas partes, ao passo que a atualização monetária determinada pela ORTN implica em diversas alterações de índice ao longo dos cálculos, uma vez que tal índice foi extinto e substituído por vários outros (OTN, BTN, INPC, UFIR, dentre outros.), o que evidentemente se revela complexo e, portanto, deve ser revisto por Contador Judicial ou perito judicial.

Nessa linha, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃOCONFIGURADA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TRD. LEI 8.218/91. FATOR DECORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. (ICMS. REDAÇÃO ORIGINAL DOARTIGO 155, § 2o, X, A, DA CF/88. IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO DEFERRO-GUSA. INCIDÊNCIA DO ICMS NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DEPRODUTOS SEMI-ELABORADOS ASSIM DEFINIDOS PELA LC 65/91. ELABORAÇÃODA LISTA ATRIBUÍDA AO CONFAZ. CONVÊNIO ICMS 15/91. CUMULAÇÃO DOSREQUISITOS INSERTOS NOS INCISOS DO ART. 1o DA LC 65/91 PARACARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO COMO SEMI-ELABORADO TRIBUTÁVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SÚMULA 07 DO STJ. TRD. LEI 8.218/91. FATORDE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE.) 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 535, I e II, do CPC.2. Deveras, versa a presente demanda sobre execução fiscal, que objetiva a cobrança de débito referente a créditos de ICMS sobre a aquisição de mercadorias não estornados, bem assim ao ICMS não-recolhido, tendo sido aplicada, pela Fazenda Estadual, à época da inscrição em dívida ativa, a TRD como índice de correção monetária no período de fevereiro a dezembro de 1991.3. O acórdão prolatado em sede de recurso especial afastou a TRD, porquanto, consoante jurisprudência do E. STF, a taxa referencial, instituída pela Lei n.o 8.177/91, não se presta à correção monetária de débitos fiscais.4. Entrementes, em sede de embargos declaratórios opostos pela Fazenda Estadual, restou aplicada a Taxa Selic aos débitos fiscais, olvidando-se de que, àquela ocasião não tinha sido editada a Lei9.250/95, o que evidencia irrefutável equívoco.5. Destarte, considerando-se que a Lei Estadual 6.763/75 autoriza a correção dos tributos estaduais pelo mesmo índice utilizado pela legislação federal,
deve-se observar o indexador indicado na Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manualde Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ):(i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986;(ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês defevereiro de 1986;(iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído porexpurgo inflacionário no mês de junho de 1987;(iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês);(v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês);(vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990;(vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991);(viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991;(ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991;(x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC, a partir de janeiro de 1996
.5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a incidência da Taxa Selic como índice de correção monetária. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp: 878322 MG 2006/0095471-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/09/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2009) (g.n.)

Partindo dessas premissas, em razão de necessidade de observância à coisa judicial para verificação da adequação dos cálculos aos limites do título judicial, entendo que se torna imprescindível a realização da perícia técnica no caso.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AGENTE OPERACIONAL DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONTROVÉRSIA QUANTO AO GRAU DE INSALUBRIDADE - NECESSIDADE DE PERÍCIA DEMONSTRADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, acaso controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial, configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem tais provas (Resp 1417869).

2. No caso dos autos, os elementos utilizados como razão de decidir pelo Juízo a quo não são suficientes para dispensar a prova pericial, uma vez que, sem a perícia no local de trabalho não há como se afirmar, com precisão, se as condições vivenciadas pela servidora implicam no recebimento do referido adicional de insalubridade em seu grau médio ou no grau máximo.

3. Sendo indispensável a prova pericial para comprovar o grau de insalubridade, evidente que a parte teve cerceado o seu direito de defesa com o julgamento antecipado da lide, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída, a fim de que os autos retornem à origem para a realização da perícia técnica.

4. Não demonstrada a alteração na capacidade financeira da beneficiária que justifique a revogação da gratuidade da justiça, deve er mantido o benefício concedido em primeiro grau e cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.

5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.

(N.U 0022910-37.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão. (N.U 0015784-74.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Ante o
exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a decisão agravada e determinar a necessidade de realização de perícia técnica para apuração do valor devido e da correta atualização monetária pela ORTN, em estrita observância ao título judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023